Tribunal: TJSP
Processo: 2240034-62.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcia Monassi
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pela privação da liberdade da vítima. Alegação de constrangimento ilegal decorrente da conversão, em preventiva, da prisão em flagrante da paciente em audiência de custódia. Inocorrência de qualquer ilegalidade. Preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não há falar-se em ilegalidade da prisão preventiva.

Ementa:
HABEAS CORPUS. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pela privação da liberdade da vítima. Alegação de constrangimento ilegal decorrente da conversão, em preventiva, da prisão em flagrante da paciente em audiência de custódia. Inocorrência de qualquer ilegalidade. Preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não há falar-se em ilegalidade da prisão preventiva. Necessidade de manutenção da segregação cautelar para garantir a ordem pública, pois há indícios de organização entre os roubadores. Primariedade da paciente que não resulta, automaticamente, na liberdade provisória. Não comprovados os requisitos para a concessão de prisão domiciliar, vedada, ademais, pela previsão do art. 318-A, inciso I, do CPP. Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência. Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais. Inexistente constrangimento ilegal. ORDEM DENEGADA.